Tribunal: TJPA
Processo: 0803168-60.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803168-60.2018.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSEFA DA SILVA CONCEICAO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803168-60.2018.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, representando JOSEFA DA SILVA CONCEIÇÃO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, envolvendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão de sua atuação contra a própria entidade pública à qual pertence. O acórdão a ser adequado excluiu a condenação em honorários com base na Súmula 421 do STJ, que veda tal pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é cabível, mesmo quando esta atua contra o ente público ao qual integra; (ii) estabelecer a adequação do acórdão ao entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1.002, que revisa a jurisprudência sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta representa a parte vencedora em demanda contra o ente público ao qual integra.

O valor dos honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre seus membros, conforme fixado no Recurso Extraordinário nº 1.240.005.

A decisão original, ao aplicar a Súmula 421 do STJ, que exclui a condenação em honorários, deve ser revista, pois não se adequa ao novo entendimento jurisprudencial estabelecido pelo STF, impondo-se a reforma do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Provida a apelação do autor e desprovida a apelação do Estado do Pará.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra o ente público ao qual integra.

O valor dos honorários deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre seus membros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II; CF/1988, art. 134; Súmula 421 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.240.005, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 06.02.2020 (Tema 1.002).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de adequação do Acórdão de ID 14377692 – fls. 1/6 ao teor da tese fixada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, conforme determinam os arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC.

O acórdão em análise negou provimento recurso formulado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas e deu provimento ao recurso formulado pelo Estado do Pará, entendendo vigente e aplicável a súmula nº 421 do STJ, responsável por definir que não são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que a remunera.

O apelante interpôs Recurso Extraordinário argumentando superação da Súmula 421 do STJ e, ainda, que o regramento contido no artigo 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 afastou o instituto da confusão quanto aos honorários advocatícios, ao dispor que são funções institucionais da Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, quando devidas por quaisquer entes públicos. (ID 15195619 – fls. 1/15).

A Vice-presidência do TJ/Pa determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora, eis que entende que a questão jurídica do recurso está compreendida naquela submetida ao Tema 1.002 da Repercussão Geral.

É o relatório.

VOTO

Destaco a ementa do julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. IDOSO. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO ESTADO DO PARÁ. HONORÁRIOS DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

Tal decisão excluiu a condenação do Estado do Pará na verba honorária, fundamentado no teor da Súmula 421 do STJ, segundo a qual “os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Deste modo, merece acolhimento o pleito da Defensoria, para que sejam concedidos os honorários advocatícios de sucumbência.

Nesta senda, entendo pelo parcial provimento do recurso, para condenar o Município de Parauapebas e o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Pará, que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Assim, conheço de ambos os recursos, e dou provimento à apelação do autor, para condenar os Estado do Pará e o Município de Parauapebas ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Para e nego provimento à apelação do Estado do Pará, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2024